Tribunal: CARF
Processo: 10510.724609/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.724609/2019-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.413 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/10/2005
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, a jurisprudência
pacífica do STJ admite a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91 apenas para
os lançamentos de ofício realizados após a vigência da Lei no 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Maurício Nogueira
Righetti, que não conheceram. No mérito, acordam, por determinação do art. 19-E, da Lei n°
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei n° 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho,
Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe
deram provimento.

Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício
(assinado digitalmente)

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.724609/2019-90
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.413 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.724609/2019-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de lançamento (DEBCAD N° 37.189.32224) para exigência de
Contribuição Previdenciária relativa à falta de retenção de 11% do valor dos serviços
constantes em notas fiscais de prestação de serviços, conforme previsto no art. 219, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Nos termos do relatório fiscal a autuação foi assim resumida:
1. Este relatório é integrante do Auto de Infração — AI, decorrente da falta de retenção
de 11% do valor dos serviços constantes em notas fiscais de prestação de serviços,
conforme previsto no art. 219, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99.
2. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
2.1 Os valores pagos, creditados ou devidos a empresa prestadora de serviços com
cessão ou empreitada de mão-de-obra, relativas ao período de 04/2005 a 10/2005, cujos
valores encontram-se relacionados nos Discriminativos em anexo.
3. Os documentos examinados foram os seguintes: livros contábeis Diário e Razão,
Guias da Previdência Social — GPS especificas de retenção, notas fiscais e faturas de
prestação de serviços realizados por pessoas jurídicas, contratos de prestação de
serviços, além oficio e de pareceres da procuradoria apresentados pela empresa.
4. O levantamento utilizado foi o seguinte:
4.1 AF — AFS Construções — refere-se aos valores constantes nas notas fiscais de
prestação de serviços de construção civil, emitidas pela empresa AFS Construções e
Serviços Ltda — CNPJ 02.489.107/0001-70 em nome do SESC. Cópias das notas
fiscais utilizadas para a apuração da base de cálculo, podem ser consultadas em anexo a
este auto de infração.
Na mesma ação fiscal foram lavrados ainda os seguintes autos:
11. Além deste Auto de Infração, foram lavrados os seguintes documentos:
11.1 — Al 37.261.800-6, lavrado para a cobrança de diferença de contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, cujos valores de recolhimento constantes em Guias
da Previdência Social — GPS foram insuficientes para cobrir o valor apurado.
11.2 - Al 37.261.807-3, emitido por conta da omissão de informações nas GFIP em
diversas competências.
11.3 - Al 37.189.321-6, lavrado pela falta de entrega das GFIP com os valores da
remuneração do décimo-terceiro salário do ano de 2005, antes do inicio da fiscalização.
11.4 - Al 37.261.799-9, lavrado para a cobrança da contribuição dos Terceiros em todas
as competências fiscalizadas.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.413 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.724609/2019-90

11.5 - Al 37.189.320-8, lavrado em decorrência da apresentação dos arquivos digitais
com omissão dos dados relativos as operações contábeis;
Após o trâmite processual, a 3a Turma Especial deu provimento parcial do recurso
voluntário para, na parte que nos interessa, determinar que o valor da multa aplicada fosse
calculado a partir da comparação entre o art. 35 da Lei 8.212/91, na redação anterior a lei
11.941/09, e os percentuais constantes do presente auto, para se determinar o resultado mais
favorável. Foi destacado que a comparação deve se dar no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito pelo contribuinte e, na inexistência destes, no momento do ajuizamento
da execução fiscal, conforme art.2o. da portaria conjunta RFB/PGFN no. 14, de 04.12.2009. O
acórdão 2803-001.873 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO.
Consoante art. 31 da lei 8.212/91, a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão de obra ou de empreitada de construção civil, inclusive em
regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da
mão de obra, a importância retida.
MULTA APLICÁVEL. LEI SUPERVENIENTE. APLICABILIDADE SOMENTE SE
MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE.
Os valores da multas referentes a descumprimento de obrigação principal foram
alterados pela MP 449/08, de 03.12.2008, convertida na lei n o 11.941/09. Assim sendo,
como os fatos geradores se referem ao ano de 2005, o valor da multa aplicada deve ser
calculado segundo o art. 35 da lei 8.212/91, na redação anterior a lei 11.941/09, e
comparado aos valores que constam do presente auto, para se determinar o resultado
mais favorável ao contribuinte.
Contra o acórdão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial. Citando como
paradigmas os acórdãos 2301-00283 e 2401-00120, defende a União que a multa de mora
prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, na redação anterior as alterações promovidas pela MP
449/2008, somente se aplica aos casos em que o contribuinte espontaneamente efetuar o
recolhimento em atraso da contribuição devida. No caso como dos autos, onde ocorreu exigência
de ofício, a autoridade fiscal para cobrança da multa deverá apreciar a norma mais benéfica: se a
multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou o art. 35-A da Lei no 8.212/91 na redação dada
pela Lei no 11.941/2009.
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento. Oportunamente o contribuinte
interpôs ainda o seu próprio recurso especial o qual não foi admitido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.413 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.724609/2019-90

Do conhecimento:
Antes de entrar no mérito, necessário tecer comentários sobre o cumprimento dos
requisitos formais para o conhecimento do recurso haja vista considerações feitas na peça de
contrarrazões.
Apreciando a decisão, assim se manifestou a Turma a quo sobre a aplicação do
princípio da retroatividade benigna das multas previsto no art. 106 do CTN:
DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA
A multa aplicada tem seu valor determinado pela legislação em vigor. A atividade
tributária é plenamente vinculada ao cumprimento das disposições legais, sendo-lhe
vedada a discricionariedade de aplicação da norma quando presentes os requisitos
materiais e formais para sua aplicação. A presente multa encontra fundamento nos
dispositivos legais trazidos no relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD, fls 09 e
10.
No entanto, o art. 106, inciso II,”c” do CTN determina a aplicação de legislação
superveniente apenas quando esta seja mais benéfica ao contribuinte.
Os valores da multas referentes a descumprimento de obrigação principal foram
alterados pela MP 449/08, de 03.12.2008, convertida na lei n o 11.941/09. Assim sendo,
como os fatos geradores se referem ao ano de 2005, o valor da multa aplicada deve ser
calculado segundo o art. 35 da lei 8.212/91, na redação anterior a lei 11.941/09, e
comparado aos valores que constam do presente auto, para se determinar o resultado
mais favorável ao contribuinte.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para que o valor da multa aplicada seja calculado segundo o art. 35 da lei 8.212/91, na
redação anterior a lei 11.941/09, e comparado aos valores que constam do presente auto,
para se determinar o resultado mais favorável ao contribuinte. A comparação dar-se-á
no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte e, na
inexistência destes, no momento do ajuizamento da execução fiscal, conforme art.2o. da
portaria conjunta RFB/PGFN no. 14, de 04.12.2009.
“Dos Fundamentos Legais” para exigência da multa constante das fls. 22/23,
temos:
Fundamentos Legais dos Acréscimos Legais
601 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA
601.09 - Competências : 04/2005, 07/2005 a 08/2005, 10/2005
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 239, III, -a- , b e -c- , parágrafos 2. ao 6. e 11, e art. 242, parágrafos 1. e 2.
(com a redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99). CALCULO DA MULTA:
PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO VENCIDA, NÃO INCLUÍDA EM
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO: 8% dentro do mês de vencimento da
obrigação; 14%, no mês seguinte; 20%, a partir do segundo mês seguinte ao do
vencimento da obrigação; PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS INCLUÍDOS EM
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.413 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.724609/2019-90

NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO: 24% em ate 15 dias do recebimento da
notificação; 30% apos o 15. dia do recebimento da notificação; 40% apos a
apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, ate
quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social -
CRPS; 50% apos o 15. dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Divida Ativa; PARA
PAGAMENTO DO CREDITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA: 60%, quando não
tenha sido objeto de parcelamento; 70%, se houve parcelamento; 80%, apos o
ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o
credito não foi objeto de parcelamento; 100% apos o ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o credito foi objeto de
parcelamento. OBS.: NA HIPÓTESE DAS CONTRIBUIÇÕES OBJETO DA
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO TEREM SIDO DECLARADAS EM
GFIP, EXCETUADOS OS CASOS DE DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DESSE
DOCUMENTO, SERÁ A REFERIDA MULTA REDUZIDA EM 50% (CINQUENTA
POR CENTO).
Da leitura das citações acima, salvo melhor juízo, parece haver uma incoerência
na decisão, pois o lançamento já foi efetuado com base nos percentuais de “multa de mora”
previstos no art. 35, da Lei no 8.212/91 na redação anterior as alterações promovidas pela MP
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Neste cenário, restaria prejudicada a comparação
pretendida pelo acórdão recorrido.
A Fazenda Nacional apresenta recurso com base na premissa equivocada de que o
Colegiado Recorrido teria concluído pela aplicação da retroatividade benigna a partir da
comparação da multa do art. 35 da Lei no 8.212/91, na redação anterior (vigente na data da
ocorrência do fato gerador), com a nova redação dada ao referido art. 35 pela Lei no 11.941/2009
(o qual passou a prever a multa de mora do art. 61 da Lei no 9.430/96).
De toda sorte, em que pese o citado erro, fato é os acórdãos paradigmas esboçam
tese que permite o conhecimento do recurso, pois ambos, analisando lançamentos realizados
ainda na vigência da redação anterior da Lei no 8.212/91 e julgados após a edição da Lei no
10.941/2009, concluíram que a comparação da multa deve se dar a partir da análise do antigo art.
35 com o novo art. 35-A da Lei no 8212/91, pois referidas penalidades possuam a mesma
natureza, qual seja, multa de ofício aplicada aos casos onde não há recolhimento espontâneo pelo
Contribuinte.
Pelo exposto, conheço do recurso.

Do mérito:
Trata-se de exigência de contribuições devidas ao INSS correspondentes ao
DEBCAD N° 37.189.32224 e relativo a falta de retenção de 11% do valor dos serviços
constantes em notas fiscais de prestação de serviços.
A matéria devolvida para apreciação se refere à retroatividade benigna referente
às penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias, previstas na Lei no 8.212/1991, com as
alterações promovidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, quando mais
benéfica ao sujeito passivo.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.413 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.724609/2019-90

Embora este Colegiado em algumas ocasiões já tenha avaliado a matéria de forma
diversa, é relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, acolhendo a
jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, abriu mão da tese ora discutida
acolhendo o entendimento pela inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/91, o qual prevê a
multa de 75% para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a
fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941/09.
Vejamos o que consta na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que fez
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer – a que se refere o art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016 - o item o item 1.26.’c’:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
*Data da inclusão: 12/06/2018

5. A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.413 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.724609/2019-90

contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
...
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade. 10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art.
35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na
decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449,
de 2008). Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35
da Lei 8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais
benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do
CTN.
11. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício
das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Assim,
o art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incidiria apenas sobre os lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009,
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“ O lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”).
Recentemente, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou ainda o PARECER
SEI No 11315/2020/ME, no qual ratifica a aplicação do entendimento acima mesmo diante das
considerações em contrário apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a
este ponto, fazemos os seguintes destaques:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
...
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.413 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.724609/2019-90

11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese
de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a
regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD
e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais
benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa
de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a
incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a
Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa moratória, não
havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo Fisco para o
patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Importante registrar que embora na mesma ação fiscal tenham sido lavradas outras
exigências fiscais, inclusive para exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória,
este lançamento (DEBCAD N° 37.189.32224) refere-se à exigência de obrigação principal
vincula à falta de retenção de 11% do valor dos serviços constantes em notas fiscais de prestação
de serviços, exigência que não possui multa correlata por ausência e informações em GFIP,
situação que afasta a aplicação da Súmula CARF no 119.
Diante do exposto, aplicando ao caso o entendimento hoje formalmente externado
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, conheço e nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.413 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.724609/2019-90

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital